Tribunal: CARF
Processo: 10640.724028/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724028/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.944 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE IBERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS
AUTOS DECORRENTES DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONFISSÃO DA
INFRAÇÃO.
Havendo o parcelamento de valores autuados decorrentes de glosa de
compensações de contribuições previdenciárias informadas em GFIP, resta
induvidosa a ocorrência da infração decorrente relativa ao incorreto
preenchimento da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por apresentação de GFIP com informações
incorretas nas competências de 01 a 12/2008 (AI no 51.011.398-2), incluindo o 13o salário, com
amparo no art. 32-A, I e §3o, II, da Lei no 8.212/91, em decorrência da informação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724028/2011-15
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724028/2011-15

compensações glosadas no mesmo procedimento fiscal, objeto do PAF no 10640.724027/2011-
71 (AI no 37.350.975-8).
O lançamento foi impugnado (fls. 61 a 72) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 75 a 81), mantendo-se a multa lançada em sua integralidade.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 15/08/2015 (Aviso de recebimento
dos Correios à fl. 84), o Município de Ibertioga apresentou Recurso Voluntário em 09 de
setembro de 2015, repisando os argumentos aduzidos na impugnação, relativos à glosa das
compensações informadas em GFIP.
É o relatório..
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo.
A controvérsia a ser solucionada está adstrita ao cabimento da multa aplicada por
apresentação de GFIP com informações incorretas no tocante às compensações realizadas.
O interessado, em suas alegações, não contesta a regularidade do lançamento da
multa propriamente dita, matéria portanto incontroversa, mas se dedica ao combate do
procedimento de glosa das compensações.
Ocorre que o Recorrente desistiu da discussão no âmbito do processo no
10640.724027/2011-71 (comunicação de desistência à fl. 122 dos referidos autos), que tratou do
lançamento das obrigações principais correspondentes às compensações glosadas, quando da
inclusão dos débitos em programa de parcelamento da RFB.
Vamos relembrar um excerto do pedido de parcelamento acima mencionado:

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724028/2011-15

Tal desistência referir-se-ia a recurso voluntário então pendente de apreciação, o
que motivo o despacho CARF acostado aos autos do processo no 10640.724027/2011-71, cujo
teor relembramos (fls. 137):

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724028/2011-15

Em decorrência do parcelamento supra ventilado, com a consequente desistência
do recurso voluntário interposto nos autos do processo no 10640.724027/2011-71, tornou-se
incontroversa a ocorrência da infração objeto da presente autuação, vez que a empresa
reconheceu que realmente seriam indevidas as compensações informadas em GFIP que fundaram
a autuação em testilha.
Destarte, como inexistem no recurso alegações diversas daquelas afetas á glosa
das compensações (infração que acabou sendo confessada pelo sujeito passivo, conforme acima
explicitado), é evidente a impossibilidade de provimento do recurso voluntário interposto.
Conclusão
Isso posto, voto conhecer e negar o recurso voluntário, mantendo-se a multa
lançada, no valor principal de R$ 6.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 115
DF CARF MF
Original